Tribunal: CARF
Processo: 13971.720755/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720755/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.067 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
UDOMAR PAUPITZ - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS DECORRENTES DE CONTRABANDO E DESCAMINHO.
Consoante o artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-66.005, da
4a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“I) Da Representação para Exclusão do SIMPLES NACIONAL
Originou-se o presente processo de operação realizada pelos fiscais estaduais do
Conselho Estadual de Combate à Pirataria/SC-CECOP, no período de 21 a 24 de maio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720755/2013-11
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.067 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720755/2013-11

de 2012, no estabelecimento comercial da interessada, em cujo interior foram
apreendidas mercadorias de fabricação estrangeira sem a documentação comprobatória
de sua regular importação, com infração ao disposto na legislação vigente que disciplina
a matéria, configurando esse fato, em tese, crime de contrabando/descaminho.
2. Com base em convênio firmado entre a Receita Federal e as Secretarias de Fazenda
dos Estados, os fiscais estaduais encaminharam os cigarros apreendidos, amparados
pelos respectivos Termos de Início e Apreensão, para a Delegacia da Receita Federal
em Blumenau/SC, com vistas a aplicação das penalidades previstas na legislação. As
mercadorias foram apreendidas pelos Auditores da Receita Federal, que lavraram o
competente Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal (fls. 04/07), em
10/10/2012, dando origem ao Processo Administrativo Fiscal no 13971.001347/2012-
86.
3. Diante dos fatos apurados, a DRF/BLUMENAU-SC/Saana lavrou Representação
Fiscal – Exclusão do Simples (fls. 02/03), por ter a interessada incorrido na hipótese de
exclusão de ofício prevista no art. 29, inciso VII, § 1o, da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, que trata das empresas optantes pelo Simples Nacional que comercializam
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, com o propósito de excluir a
interessada do regime simplificado com efeitos retroativos a 01/05/2012, pelos 3 (três)
anos calendário seguintes.
II) Do Despacho Decisório e do Ato Declaratório Executivo
4. Em decorrência, a DRF/BLUMENAU-SC/Sacat proferiu o Despacho Decisório
DRF/BLU, de fls. 21, em 07/06/2013, e o Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 028
(fls. 22), em 10/06/2013, para determinar a exclusão da interessada do SIMPLES
NACIONAL, com fundamento no art. 29, inciso VII, § 1o, da Lei Complementar no
123/2006, por comercializar mercadorias estrangeiras – cigarros – objeto de
contrabando ou descaminho, com efeitos retroativos, a partir de 1o/05/2012, pelos 3
(três) anos calendário seguintes.
III) Da manifestação de inconformidade
5. Inconformada com a exclusão, da qual tomou ciência em 24/06/2013 (AR, fls.23),
apresentou a interessada, em 12/07/2013, a manifestação de inconformidade de fls.
25/28, instruída com os documentos de fls. 29/31, alegando, em síntese, que:
5.1. a decisão de exclusão de ofício do Simples Nacional, tomada unilateralmente e
produzindo efeitos desde sua formalização, constitui afronta ao princípio jurídico da
ampla defesa e do contraditório;
5.2. a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho não seria
instrumentalização suficiente para que o Sr. Delegado da Receita Federal de Blumenau
procedesse, de ofício, à sua exclusão do Simples Nacional, visto que nem sequer lhe foi
dado o direito de defesa;
5.3. além disso, não restou observado o princípio jurídico da primariedade em relação à
ocorrência do suposto fato, princípio esse que a sociedade deseja que seja observado,
para que não seja excluída do Simples Nacional;
5.4. antes da aplicação da pena há necessidade do devido processo legal para verificação
da veracidade do que foi levantado e da verdadeira responsabilidade da empresa quanto
aos fatos alegados;
5.5. a sociedade deseja, também, ser beneficiada pela delação premiada, no sentido de
não ser excluída do Simples Nacional, podendo, para tanto, apresentar o nome da pessoa
que vendeu os produtos ditos como mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
desde que haja interesse da Receita Federal em formalizar o acordo da delação
premiada;
5.6. demonstrada a insubsistência e improcedência de sua exclusão de ofício do Simples
Nacional, requer a reforma da decisão correspondente e a sua manutenção no SIMPLES
NACIONAL.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.067 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720755/2013-11

6. É o Relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/05/2012
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS
ESTRANGEIRAS. IMPORTAÇÃO IRREGULAR. EXCLUSÃO DO REGIME.
A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, implica na
exclusão de ofício da pessoa jurídica do regime do SIMPLES NACIONAL, nos termos
da legislação vigente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“IV) Dos requisitos de admissibilidade
7. A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dela conheço.
V) Das preliminares
Da arguição de ofensa à ampla defesa e ao contraditório
8. A interessada suscita preliminar de nulidade do Ato Declaratório proferido, alegando
que, a decisão do Sr. Delegado da DRF/BLUMENAU-SC de excluí-la do regime do
SIMPLES NACIONAL foi tomada unilateralmente, constituindo afronta ao princípio
jurídico da ampla defesa e do contraditório, visto que nem sequer lhe foi dado o direito
de defesa.
9. Ora, nos autos do processo administrativo no 13971.001347/2012-86, objeto do Auto
de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 0920400/10030/12 (fls. 04/16),
consta, expressamente, às fls. 04, que: Fica o autuado ciente de que em conformidade
com o § 1o do art. 27, do Decreto-Lei no 1.455/76, lhe é facultado impugnar o presente
Auto de Infração no prazo de 20 (vinte) dias da ciência desta intimação, findo o qual
será caracterizada a REVELIA.
10. Devidamente cientificada e transcorrido o prazo regulamentar sem que a interessada
tenha tomado a iniciativa de impugnar o Auto de Infração, foi lavrado Termo de Revelia
(fls. 09), no sentido de declarar-se a revelia do sujeito passivo, nos termos do § 1o, do
art. 27, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
11. Assim, com a perfeita observância do princípio da ampla defesa e do contraditório a
DRF/BLUMENAU-SC concedeu o prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação de
impugnação ao Auto de Infração. Ocorre que, a interessada permaneceu silente, não
contestando o ato.
12. Diante de tal conduta, não restou outra alternativa ao Sr. Delegado da
DRF/BLUMENAU-SC que não fosse a lavratura do Ato Declaratório Executivo para
promover a exclusão da interessada do SIMPLES NACIONAL, sendo-lhe facultado,
também, o direito à ampla defesa e ao contraditório, ao ser-lhe concedido o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de sua manifestação de inconformidade.
13. Portanto, não se sustenta o argumento de que não lhe foi dado o direito à ampla
defesa e ao contraditório, nem tampouco que o ato de exclusão do SIMPLES
NACIONAL foi proferido de forma unilateral.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.067 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720755/2013-11

14. Ante o exposto, voto pela rejeição da preliminar suscitada.
Da arguição de inobservância do devido processo legal
15. A interessada argumenta que, para a aplicação da pena há necessidade do devido
processo legal, com vistas à verificação da veracidade do que foi levantado pela
Fiscalização e apuração da verdadeira responsabilidade da sociedade quanto aos fatos
alegados.
16. Também tal argumento não se sustenta. Devido processo legal é o princípio que
garante a todos o direito a um processo com todas as etapas previstas em lei.
17. No caso concreto, os ritos processuais em ambos os processos administrativos foram
perfeitamente observados, quanto à apuração da responsabilidade dos fatos verificados,
bastando, para tanto, uma breve leitura dos atos proferidos e dos documentos juntados
no curso da ação fiscal, que constam dos autos do processo administrativo no
13971.001347/2012-86, que trata do Auto de Infração lavrado, bem como do presente
processo de exclusão do SIMPLES NACIONAL.
18. Isto posto, afasto a preliminar levantada.
Da primariedade do fato e da delação premiada
19. Na legislação do SIMPLES NACIONAL não há previsão legal que conceda à
interessada o benefício de permanecer no regime simplificado, ante a primariedade do
fato tido como ilícito. No Direito Penal, ao réu primário são concedidos determinados
benefícios, porém, no Direito Tributário inexiste previsão legal neste sentido.
20. Quanto à delação premiada, esclareço que não é matéria para ser discutida nestes
autos, devendo a interessada dirigir-se ao setor de Fiscalização da Delegacia da Receita
Federal de sua jurisdição para apresentar a sua denúncia. Esclareço, no entanto, que tal
atitude em nada contribuirá para a obtenção de qualquer tipo de benefício com vistas à
sua permanência no SIMPLES NACIONAL, em face da absoluta falta de previsão na
legislação que trata desta matéria.
VI) Do mérito
21. A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabelecendo normas gerais relativas ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser-lhes dispensado (SIMPLES NACIONAL),
assim dispõe no art. 29, inciso VII, § 1o, acerca da conduta praticada pela interessada,
bem como os seus efeitos:
LC no 123/2006 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3(três)
anos calendário seguintes.
22. Portanto, a norma do inciso VII é expressa no sentido de excluir de ofício as
empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL que comercializam mercadorias objeto
de contrabando ou descaminho.
23. No caso, os fatos descritos nestes autos e no processo administrativo no
13971.001347/2012-86, que trata do Auto de Infração lavrado contra a interessada em
decorrência do cometimento de ato ilícito, mostram que restou caracterizada a prática de
contrabando/descaminho, o que implica, inexoravelmente, na sua exclusão do regime do
SIMPLES NACIONAL a partir do próprio mês de sua ocorrência, ou seja, maio/2012,
pelos 3 (três) anos calendário seguintes, nos termos do disposto no §1o, inciso VII, do
art. 29, da Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.067 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720755/2013-11

24. À vista do exposto, voto no sentido de não acolher as razões da manifestação de
inconformidade interposta, para determinar a manutenção da exclusão da interessada do
SIMPLES NACIONAL, a partir de 1o/05/2012, pelos 3 (três) anos calendários
subsequentes, de conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo
DRF/BLU no 028, de 10/06/2013.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 56), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
04/12/2014 (e-Fls. 48 a 52).
Em sede de recurso, a Recorrente reiterou os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, acrescentando ainda argumentos relativos ao Princípio da Insignificância, por
entender que o valor das mercadoria não atinge o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão de ofício da
Recorrente do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Despacho Decisório no
028/2013 da DRF/BLU (e-Fl. 22), decorrente de Representação Fiscal (e-Fls. 02 a 03), em razão
da apreensão de mercadorias advindas de contrabando e/ou descaminho.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na hipótese de exclusão prevista no
inciso VII, do Art. 29, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;” (grifo
nosso)

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.067 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720755/2013-11

Ainda, quanto aos efeitos, o ato determinou que se dariam a partir de 01.05.2012,
em conformidade com o que dispõe o §1o, do art. 29 da mesma legislação:
“§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.”

No presente caso, restou-se evidente pelo Auto de Infração e Termo de Apreensão
de Mercadorias Estrangeiras (e-Fls. 04 a 08), que foram apreendidos no estabelecimento da
contribuinte maços de cigarros de origem estrangeira, sem selo de controle especial.
Constata-se, ainda, pelo Termo de Revelia (e-Fl. 09), que a Recorrente não
impugnou o referido Auto de Infração, tendo a pena de perdimento sido aplicada, e o processo
administrativo transitado em julgado.
Dessa forma, entendo que a prática delituosa restou configurada, e que por ser
uma hipótese excludente expressamente prevista na Lei Complementar no 123/2006, o Ato de
Exclusão emitido pela autoridade fiscal fora devido.
Quanto aos argumentos repisados na peça recursal, no que se refere à suposta
violação ao princípio do devido processo legal, princípio da primariedade, e do pleito de
beneficiar-se de delação premiada, por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as
como fundamento complementar deste voto, com embasamento legal no Art. 57, §o3, Anexo II,
do Regimento Interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a
instância em consonância com o entendimento deste Relator, conforme transcrição a seguir:
“Da arguição de ofensa à ampla defesa e ao contraditório
8. A interessada suscita preliminar de nulidade do Ato Declaratório proferido, alegando
que, a decisão do Sr. Delegado da DRF/BLUMENAU-SC de excluí-la do regime do
SIMPLES NACIONAL foi tomada unilateralmente, constituindo afronta ao princípio
jurídico da ampla defesa e do contraditório, visto que nem sequer lhe foi dado o direito
de defesa.
9. Ora, nos autos do processo administrativo no 13971.001347/2012-86, objeto do Auto
de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 0920400/10030/12 (fls. 04/16),
consta, expressamente, às fls. 04, que: Fica o autuado ciente de que em conformidade
com o § 1o do art. 27, do Decreto-Lei no 1.455/76, lhe é facultado impugnar o presente
Auto de Infração no prazo de 20 (vinte) dias da ciência desta intimação, findo o qual
será caracterizada a REVELIA.
10. Devidamente cientificada e transcorrido o prazo regulamentar sem que a interessada
tenha tomado a iniciativa de impugnar o Auto de Infração, foi lavrado Termo de Revelia
(fls. 09), no sentido de declarar-se a revelia do sujeito passivo, nos termos do § 1o, do
art. 27, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.067 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720755/2013-11

11. Assim, com a perfeita observância do princípio da ampla defesa e do contraditório a
DRF/BLUMENAU-SC concedeu o prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação de
impugnação ao Auto de Infração. Ocorre que, a interessada permaneceu silente, não
contestando o ato.
12. Diante de tal conduta, não restou outra alternativa ao Sr. Delegado da
DRF/BLUMENAU-SC que não fosse a lavratura do Ato Declaratório Executivo para
promover a exclusão da interessada do SIMPLES NACIONAL, sendo-lhe facultado,
também, o direito à ampla defesa e ao contraditório, ao ser-lhe concedido o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de sua manifestação de inconformidade.
13. Portanto, não se sustenta o argumento de que não lhe foi dado o direito à ampla
defesa e ao contraditório, nem tampouco que o ato de exclusão do SIMPLES
NACIONAL foi proferido de forma unilateral.
14. Ante o exposto, voto pela rejeição da preliminar suscitada.
Da arguição de inobservância do devido processo legal
15. A interessada argumenta que, para a aplicação da pena há necessidade do devido
processo legal, com vistas à verificação da veracidade do que foi levantado pela
Fiscalização e apuração da verdadeira responsabilidade da sociedade quanto aos fatos
alegados.
16. Também tal argumento não se sustenta. Devido processo legal é o princípio que
garante a todos o direito a um processo com todas as etapas previstas em lei.
17. No caso concreto, os ritos processuais em ambos os processos administrativos foram
perfeitamente observados, quanto à apuração da responsabilidade dos fatos verificados,
bastando, para tanto, uma breve leitura dos atos proferidos e dos documentos juntados
no curso da ação fiscal, que constam dos autos do processo administrativo no
13971.001347/2012-86, que trata do Auto de Infração lavrado, bem como do presente
processo de exclusão do SIMPLES NACIONAL.
18. Isto posto, afasto a preliminar levantada.
Da primariedade do fato e da delação premiada
19. Na legislação do SIMPLES NACIONAL não há previsão legal que conceda à
interessada o benefício de permanecer no regime simplificado, ante a primariedade do
fato tido como ilícito. No Direito Penal, ao réu primário são concedidos determinados
benefícios, porém, no Direito Tributário inexiste previsão legal neste sentido.
20. Quanto à delação premiada, esclareço que não é matéria para ser discutida nestes
autos, devendo a interessada dirigir-se ao setor de Fiscalização da Delegacia da Receita
Federal de sua jurisdição para apresentar a sua denúncia. Esclareço, no entanto, que tal
atitude em nada contribuirá para a obtenção de qualquer tipo de benefício com vistas à
sua permanência no SIMPLES NACIONAL, em face da absoluta falta de previsão na
legislação que trata desta matéria.”

Quanto à invocação ao Princípio da Insignificância, torna-se necessário expor o
racional das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que têm afastado a sua incidência nos
casos de crimes de contrabando, à vista dos julgados a seguir:
 HC 131943
Órgão julgador: Segunda Turma

Relator(a): Min. GILMAR MENDES
Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN
Julgamento: 07/05/2019 Publicação: 10/03/2020
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.067 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720755/2013-11

Ementa Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. IMPORTAÇÃO DE ARMA
DE PRESSÃO DE USO PERMITIDO. CALIBRE IGUAL OU INFERIOR A 6
MILÍMETROS. PRODUTO CONTROLADO PELO EXÉRCITO. CRIME DE
CONTRABANDO.
PROIBIÇÃO
RELATIVA.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A
importação de arma de pressão por ação de gás comprimido, de calibre igual ou inferior
a 6mm, de uso permitido, submete-se a uma proibição relativa, por se tratar de produto
controlado pelo Exército. 2. A importação, sem autorização prévia do Exército, de arma
de pressão por ação de gás comprimido, de calibre igual ou inferior a 6mm, de uso
permitido, tipifica o crime de contrabando. 3. O princípio da insignificância não se
aplica ao crime de contrabando. Precedentes. 4. Ordem denegada.

 HC 118858
Órgão julgador: Primeira Turma
Relator(a): Min. LUIZ FUX
Julgamento: 03/12/2013 Publicação: 18/12/2013
Ementa Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
CONTRABANDO
DE
CIGARROS
(ART.
334,
§
1o,
“D”,
DO
CP).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESCAMINHO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
O cigarro posto mercadoria importada com elisão de impostos, incorre em lesão
não só ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas a outros interesses
públicos como a saúde e a atividade industrial internas, configurando-se
contrabando, e não descaminho. Precedente: HC 100.367, Primeira Turma, DJ de
08.09.11. 2. O crime de contrabando incide na proibição relativa sobre a importação da
mercadoria, presentes as conhecidas restrições dos órgãos de saúde nacionais incidentes
sobre o cigarro. 3. In casu, a) o paciente foi condenado a 1 (um) ano de reclusão, em
regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 334, § 1o, alínea d, do
Código Penal (contrabando), por ter adquirido, para fins de revenda, mercadorias de
procedência estrangeira – 10 (dez) maços, com 20 (vinte) cigarros cada –
desacompanhadas da documentação fiscal comprobatória do recolhimento dos
respectivos tributos; b) o valor total do tributo, em tese, não recolhido aos cofres
públicos é de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais); c) a pena privativa de
liberdade foi substituída por outra restritiva de direitos. 4. O princípio da
insignificância não incide na hipótese de contrabando de cigarros, tendo em vista
que “não é o valor material que se considera na espécie, mas os valores ético-
jurídicos que o sistema normativo-penal resguarda” (HC 118.359, Segunda Turma,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 11.11.13). No mesmo sentido: HC 119.171,
Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 04.11.13; HC 117.915,
Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 12.11.13; HC 110.841,
Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 14.12.12. 5. Ordem
denegada.

Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação vigente que dispõe acerca das sobre normas de permanência ao
Simples Nacional.

Conclusão
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.067 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720755/2013-11

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital